Tribunal: TJDFT
Processo: 0005289-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INGRESSO DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. LICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO PRATICADO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância protraem-se no tempo. Havendo indícios de flagrante delito no interior da residência, fica caracterizada a justa causa apta a autorizar o ingresso no domicílio, independentemente de consentimento do morador e mandado judicial. A existência de denúncias anônimas, investigações policiais, realização de campanas, comportamento típico de traficância da acusada e relato do usuário de drogas abordado caracterizam situação flagrancial justificadora do ingresso domiciliar. Os testemunhos dos policiais responsáveis pela investigação da ré, que descreveram a dinâmica delitiva com coesão, harmonia e riqueza de detalhes, são válidos para embasar a condenação, mormente quando presentes indícios confirmativos da versão apresentada pelos agentes e ausente indicativo de que estivessem imbuídos do propósito de prejudicar a ré. As provas constantes dos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, c/c o artigo 40, inciso VI, de igual diploma. Incabível, portanto, a absolvição da ré.